Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713343-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO IMPETRANTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Mantenho a decisão agrava por seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 30 de abril de 2025 12:58:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora